Tribunal: TJMT
Processo: 1057781-80.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057781-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESSICA MOREIRA - CPF: 052.080.381-70 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JESSICA MOREIRA

APELADO(S):

MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os embargos à execução manejados sob o fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo do valor correto. A embargante alegava excesso de execução e cláusulas contratuais abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
ii
) saber se os elementos já constantes dos autos seriam suficientes para o reconhecimento de excesso de execução; e (
iii
) saber se é cabível a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas no âmbito dos embargos à execução, sem a devida demonstração de seu impacto financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe diante da ausência de demonstração mínima do excesso de execução, não havendo ilegalidade no julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A simples alegação de pagamento superior ao valor contratado, desacompanhada de planilha detalhada e demonstrativo atualizado, não cumpre o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, sendo insuficiente para infirmar a presunção de liquidez do título executivo.

5. A alegação de cláusulas abusivas em embargos à execução deve vir acompanhada de cálculo revisional que demonstre, de modo específico, o impacto dos encargos impugnados sobre o saldo devedor, o que não foi realizado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando ausente nos autos a demonstração mínima de excesso de execução.

2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo inviabiliza o acolhimento de embargos à execução
fundados
em excesso de cobrança.

3. A revisão de cláusulas contratuais no âmbito dos embargos à execução depende da quantificação dos seus efeitos sobre o valor executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, e 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
nº 1001028-20.2023.8.11.0059, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.10.2025; TJMT,
Ap

Cív
nº 1000212-92.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JESSICA MOREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução nº 1057781-80.2025.8.11.0041, opostos em desfavor de MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORAÇÕES SPE LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A causa de pedir originária dos embargos à execução fundamentou-se, em síntese, na alegação de excesso de execução, decorrente da suposta cobrança de encargos contratuais abusivos, como juros capitalizados, comissão de permanência cumulada com outros encargos, Custo Efetivo Total (CET) e IOF, em contrato de promessa de compra e venda com posterior confissão de dívida. A embargante sustentou, ainda, a iliquidez do título executivo e a ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora.

A sentença recorrida (ID. 321640945) julgou a lide nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
opostos por
JESSICA MOREIRA
em desfavor de
MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORAÇÕES SPE LTDA,
todosqualificados nos autos.

A embargante afirma, em síntese, excesso de execução por suposta cobrança de encargos ilegais (juros remuneratórios, capitalização, IOF, CET e outras rubricas), pretende a descaracterização da mora, sustenta iliquidez do título, requer a revisão de cláusulas contratuais e
formula
pedidos acessórios correlatos (inclusive repetição de indébito e afastamento de inscrições restritivas). Alega ter celebrado contrato de promessa de compra e venda em 01/02/2021, seguido de termo de renegociação e confissão de dívida, e sustenta que já pagou R$ 132.319,68 de um total contratual de R$ 150.300,00, de modo que, por cálculo aritmético, o saldo remanescente “não poderia ultrapassar” R$ 17.980,32, em contraste com o total exequendo de R$ 59.512,97 indicado no extrato juntado pela exequente.

Por tais motivos, requer: o reconhecimento de iliquidez do título e a extinção do processo executivo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de notificação extrajudicial; o afastamento de encargos tidos por ilegais, com declaração de nulidade das cláusulas que impõem cobrança de IOF em desacordo com o Decreto nº 6.306/2007 e de despesas administrativas, tarifas, seguros e demais acessórios não previstos de forma expressa, individualizada e clara na Cédula de Crédito Bancário; o afastamento do CET, da capitalização de juros e dos juros remuneratórios acima dos parâmetros do Banco Central, com reconhecimento do excesso de execução; o reconhecimento da descaracterização da mora e, por consequência, a procedência dos embargos para extinguir a execução com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC); a fixação dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado do período, indicada como 1,00% ao mês, ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa pactuada de 2,00% ao mês, com o decote de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios; a declaração de excesso de execução no valor de R$ 20.497,16, com adequação do débito.

Justiça gratuita deferida.

Citado, o requerido não apresentou defesa.

É o relatório.

Decido.

Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito. De um lado, a matéria trazida é predominantemente de direito e de prova documental já carreada; de outro, a ausência de peça de defesa, somada à suficiência dos elementos constantes dos autos, permite o julgamento no estado em que se encontra (art. 355, I, do CPC). Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de contestação não impõe, por si só, a procedência dos embargos: a presunção de veracidade que decorre da inércia é relativa e não dispensa a parte autora do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando se cuida de embargos à execução em que se aponta excesso, matéria que exige delimitação e quantificação precisas desde a petição inicial.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, não vislumbro a necessidade de produção de outras provas, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, impondo-se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Resta discutir o
mérito
.

De acordo com os princípios do ônus da prova, previstos no artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), cabe à parte autora, no caso a embargante, o dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In
casu
, a controvérsia cinge-se a verificar se a embargante se desincumbiu do ônus legal de demonstrar, com precisão aritmética, o alegado excesso de execução, mediante a indicação do valor que entende correto e a apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada, e, por consectário, se encontram amparo os demais pleitos
revisoriais
e pedidos acessórios que deles dependem (descaracterização da mora, depuração de encargos, repetição de indébito e suspensão/baixa de apontamentos). No ponto, o regime jurídico é claro: tratando-se de embargos
fundados
em excesso, incumbe ao executado “
declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento do fundamento (
arts
. 917, § 3º, e 917, § 4º, I e II, do CPC).

A exigência não é forma pela forma: o demonstrativo é a peça técnica que viabiliza o contraditório útil e o saneamento da lide, pois deve explicitar, item a item, a evolução do débito, o valor nominal de cada obrigação (parcela/principal), as datas de vencimento e de pagamento, as amortizações efetivamente abatidas, o índice de correção monetária adotado, as taxas de juros (remuneratórios e moratórios) e seus termos iniciais, a base de incidência de multas e tarifas, bem como a metodologia de cálculo utilizada. Sem essa memória minuciosa e atualizada, não há como aferir, com segurança, se existe excesso, nem em que extensão, o que inviabiliza a atuação jurisdicional em sede de embargos.

Aplicando-se essas balizas ao caso concreto, constata-se que a embargante não atendeu ao comando legal. Com efeito, embora tenha afirmado haver quitado R$ 132.319,68 de um preço total de R$ 150.300,00, e, a partir daí, concluído que “o saldo remanescente não pode ultrapassar R$ 17.980,32”, contrapondo-o ao total exequendo de R$ 59.512,97 (v. inicial dos embargos, Num. 198158585, em que constam expressamente os valores R$ 150.300,00; R$ 132.319,68; R$ 17.980,32; e R$ 59.512,97), limitou-se a realizar um cálculo meramente aritmético por subtração, sem instruir a petição inicial com a memória pormenorizada e atualizada exigida pelo § 3º do art. 917 do CPC.

Não houve a discriminação das parcelas e respectivas datas, a identificação dos abatimentos e sua imputação, a indicação do índice de atualização utilizado, a explicitação das taxas de juros pactuadas e moratórias, nem a depuração técnica das rubricas que reputa indevidas (IOF, CET, capitalização, tarifas e seguros). Os extratos e comprovantes acostados não substituem a planilha analítica que detalhe, período a período, a formação do saldo “entendido como devido”. O confronto entre um “cálculo simples” e o quantum executado não satisfaz o ônus legal, porque ignora a dinâmica financeira do contrato, os encargos pactuados para a hipótese de inadimplemento e a própria atualização temporal do crédito — todos elementos que, se questionados, devem vir demonstrados de modo discriminado e com atualização até a data de referência eleita, viabilizando a impugnação pontual pela exequente e, se o caso, a intervenção técnica do juízo.

Também não socorre a embargante a invocação genérica de necessidade de perícia contábil. A prova técnica, quando necessária, destina-se a esclarecer divergências após a delimitação do objeto controvertido, não podendo servir para suprir a falta do demonstrativo que a lei impõe desde a origem. Em outras palavras, primeiro cumpre ao embargante apontar, com planilha idônea, o valor que entende correto e onde residiria o excesso; só então se avalia a pertinência de perícia (
arts
. 370 e 371 do CPC). Sem essa delimitação mínima, a perícia se converteria em investigação aberta e substitutiva do ônus probatório do autor dos embargos, o que o ordenamento não admite (art. 373, I, do CPC).

No que toca ao argumento de nulidade da execução por ausência de notificação extrajudicial válida, tal tese igualmente não procede. Por óbvio, desnecessária a realização de notificação extrajudicial, por se tratar de
obrigação positiva, liquida e com vencimento certo, no qual, opera-se
ex

re
, pelo simples inadimplemento no termo convencionado, prescindindo de interpelação (art. 397 do Código Civil). Quando há cláusula de vencimento para data certa — hipótese que se depreende do próprio adimplemento parcial reconhecido na inicial —, o não pagamento faz nascer a exigibilidade, sendo despicienda a notificação extrajudicial como condição para o ajuizamento da execução. Assim, não há vício formal a macular o processo executivo pela ausência desse ato, que não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito na espécie.

Superada essa questão, as demais pretensões veiculadas na inicial — como a declaração de iliquidez do título, o expurgo de encargos (juros remuneratórios, capitalização, IOF, CET e correlatos), a descaracterização da mora e a repetição de indébito — são, no contexto em que foram articuladas, manifestações da mesma causa de pedir (excesso de execução) e, por isso, estavam condicionadas, igualmente, à apresentação do valor tido como correto com a respectiva memória discriminada e atualizada. Ausente esse pressuposto técnico-probatório, falta base objetiva para qualquer depuração do débito, razão pela qual tais pedidos não comportam acolhimento. Pelo mesmo motivo, ficam prejudicadas as postulações dependentes e condicionadas ao reconhecimento do excesso (a exemplo de suspensão/retirada de apontamentos e adequações correlatas): não reconhecido o excesso, não há falar nos consectários que dele derivariam.

Em síntese conclusiva, a petição inicial dos embargos não observou o art. 917, § 3º, do CPC; a embargante não comprovou, como lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), o alegado excesso; e
a
revelia da embargada não supre a falta de prova nem transmuta alegações genéricas em certeza jurídica. Mantém-se, por conseguinte, a higidez e exequibilidade do título e rejeitam-se todos os pedidos
revisoriais
e acessórios nele ancorados.

Aliás, em casos semelhantes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA NA INICIAL - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de embargos à execução, a alegação de excesso pelo embargante deve vir acompanhada do valor considerado correto, com demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar (art. 917, §§ 3º e 4º do CPC
) .
2. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais em embargos possui natureza de excesso de execução, razão pela qual, não apresentada memória de cálculo com o valor entendido como devido, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50088865120228130079, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2024)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO CORRETO COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO – ART. 917, §§ 3º E 4º DO CPC – cédula de crédito bancário que constitui título de crédito – art. 26 da Lei nº 10. 931/04 que atribuiu força de título executivo às cédulas de crédito bancário – entendimento pacificado nesse sentido – cédula de crédito bancário que se fez acompanhar de planilha de débitos com indicação suficiente dos encargos incidentes por conta da inadimplência do devedor – execução aparelhada por título que tem os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade – excesso de execução – tese consolidada pelo STJ no sentido de que é indispensável apontar na petição inicial dos embargos o valor entendido como correto, com apresentação de demonstrativo do cálculo – apelante que não trouxe aos autos qualquer planilha de cálculo ou demonstrativo – alegação de falta de prova da liberação do crédito, o que poderia ser facilmente demonstrado com a juntada dos respectivos extratos de
conta-corrente
, o que o apelante não cuidou de fazer – sentença mantida nos termos do
art
. 252 do RITJSP – recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10033283120218260568 SP 1003328-31.2021.8 .26.0568, Relator.: Castro
Figliolia
, Data de Julgamento: 31/10/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA LEGAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM BASE NO
ART .
917, § 3º, DO CPC/15. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
1. O embargante/apelante deduz em suas razões que houve cerceamento de defesa, pois não foi concedida a oportunidade de produzir prova pericial contábil requerida na inicial. 2. No entanto tal argumento não merece acolhimento, pois muito embora negada a produção de perícia de contábil, o
art
. 917, § 3º do Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer que o executado deve indicar o valor que acha correto. 3. Ora, primeiro o executado deve indicar o valor em excesso e, caso haja necessidade, o magistrado defere a produção de perícia contábil, sendo, portanto, imprescindível a apresentação do valor a maior.
4 .
Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, pois a parte embargante/apelante alegou excesso de execução de forma genérica não trazendo os memoriais de cálculos muito menos trouxe o que entendia ser indevido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão
mantida .
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 20 de março de 2024 FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator” (TJ-CE - Apelação Cível: 0202504-87 .2023.8.06.0117 Maracanaú, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 20/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO

IMPROCEDENTES
os embargos à execução opostos porJESSICA MOREIRAem desfavor de MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.º.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, extraia-se
cópia da presente sentença, juntando aos autos de execução cód. 1056512-06.2025.8.11.0041
, em seguida caso não haja a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 321640946), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

Suficiência das provas apresentadas e indevido formalismo exacerbado
e
e
xistência de indícios robustos de excesso de execução.

Direito à revisão de cláusulas contratuais abusivas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o excesso de execução e a necessidade de revisão contratual, ou, subsidiariamente, anular o julgado por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a realização de perícia contábil.

O recurso é tempestivo. A Apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID. 324824873), estando dispensada do preparo.

Devidamente intimada
(ID.
321640948
)
, a parte Apelada não apresentou contrarrazões
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JESSICA MOREIRA

APELADO(S):

MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

A Apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial contábil para demonstrar o excesso de execução no valor de R$ 59.512,97,
visto que afirma
ter quitado R$ 132.319,68 de um total contratado de R$ 150.300,00
, apontando que o valor correto para se perseguir pela exequente seria de R$
17.980,32.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

A Apelante argumenta que a simples contraposição entre o valor total do contrato, o montante pago e o valor executado seria prova suficiente do excesso, e que a exigência de uma planilha detalhada representaria formalismo excessivo.

A norma do artigo 917, § 3º, do CPC, não constitui mera formalidade, mas sim um ônus processual de natureza substantiva, cuja finalidade é delimitar objetivamente a controvérsia.

Ao exigir que o embargante declare o valor que entende correto e apresente um demonstrativo discriminado, o legislador buscou coibir alegações genéricas de excesso, que apenas protelam o feito executivo sem oferecer ao juízo e à parte contrária os elementos técnicos necessários para a aferição do direito.

No caso dos autos, a Apelante fundamentou sua alegação em uma simples operação de subtração, utilizando-se dos próprios extratos fornecidos pela exequente, sem, contudo, apresentar um recálculo que expurgasse os encargos tidos por ilegais e demonstrasse, passo a passo, a evolução do saldo devedor sob sua ótica.

A simples alegação genérica de
excesso
, desacompanhada de
demonstrativo atualizado de cálculo
, não justifica
perícia contábil na forma pretendida
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESUMIDAMENTE DEFERIDA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROVA ESCRITA HÁBIL. ILIQUIDEZ DO TÍTULO E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado monitório em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. O apelante sustenta: (i) omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; (
ii
) inépcia da inicial por ausência de planilha de cálculo; (
iii
) iliquidez do título; (
iv
) cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia contábil; e (v) existência de encargos abusivos e excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na apreciação do pedido de gratuidade da justiça; (
ii
) definir se a petição inicial da ação monitória é inepta por ausência de planilha detalhada; (
iii
) estabelecer se o título apresentado é ilíquido, a impedir a constituição do título executivo; (
iv
) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (v) averiguar a existência de encargos abusivos e excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR: A gratuidade da justiça presume-se deferida quando não há decisão expressa e fundamentada de indeferimento, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS e
AgInt
no
AREsp
1.581.971/MS). A petição inicial da ação monitória se encontra instruída com documentos hábeis, como contrato de adesão, extrato bancário, demonstrativo do débito e notificação extrajudicial, em conformidade com o art. 700, § 2º, do CPC, afastando-se a alegação de inépcia. O título apresentado possui elementos que permitem aferir a existência e a quantificação do crédito, sendo suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.065.671/MG). A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC. Alegações genéricas de excesso de execução e encargos abusivos, desacompanhadas de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o devedor entende devido, não autorizam o acolhimento dos embargos, conforme art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. A capitalização de juros é válida se expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme os Temas 246 e 247 do STJ, aplicáveis ao contrato firmado em 2022. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: Presume-se deferido o pedido de gratuidade da justiça que não é expressamente indeferido por decisão fundamentada. A petição inicial da ação monitória é apta quando acompanhada de documentos que evidenciem a relação jurídica e a existência do débito. A iliquidez do título não se configura quando os elementos documentais permitem aferir a origem e a evolução do débito. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a
formação do juízo. Cabe ao devedor alegar e comprovar, de forma específica e acompanhada de demonstrativo atualizado, eventual excesso de execução ou abusividade dos encargos. É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente, sendo suficiente a divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 370; 700, § 2º; 701, § 2º; 702, §§ 2º e 3º; 85, § 11. MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.581.971/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
31.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.065.671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma,
DJe
01.07.2022; STJ, REsp 973.827/RS e REsp 1.003.530/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção,
DJe
06.03.2009 (Temas 246 e 247). (N.U 1000212-92.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da faculdade judicial de julgar antecipadamente a lide quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para sua interposição, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela Apelante, sob o fundamento principal de que não foi atendida a exigência processual de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor tido como correto, conforme preceitua o artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

A Apelante, em sua insurgência, sustenta, em suma, que a prova dos autos é suficiente para demonstrar o excesso de execução, sendo a exigência de planilha pormenorizada um formalismo exacerbado.

Defende, ainda, o seu direito à revisão das cláusulas contratuais reputadas abusivas e alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil, indispensável para a correta apuração do débito.

A parte Apelada, embora devidamente citada na origem e intimada para os atos processuais subsequentes, permaneceu inerte, não apresentando contrarrazões ao recurso.

Passo à análise das teses recursais.

2)
Suficiência das provas apresentadas e indevido formalismo exacerbado
e e
xistência de indícios robustos de excesso de execução

A
Apelante defende que a simples demonstração da disparidade entre o valor contratado, o montante pago e a quantia executada seria prova suficiente do excesso, e que a exigência de uma memória de cálculo detalhada configuraria um rigor formal desproporcional.

O fundamento para sua rejeição reside na natureza específica do ônus probatório imposto ao embargante pelo artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

A norma não se contenta com meros indícios ou alegações genéricas de excesso; ela exige, de forma cogente, que o devedor declare o valor que entende correto e, fundamentalmente, apresente um "demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo
".

A
ratio
legis
deste dispositivo não é a de criar um obstáculo formal ao acesso à justiça, mas sim a de conferir seriedade e objetividade à impugnação.

O processo de execução é pautado pela presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título
, sendo que p
ara ilidir tal presunção no que tange ao
quantum
debeatur
, não basta ao devedor lançar dúvidas vagas; é seu dever processual apresentar uma contraprova técnica, ainda que de elaboração simples, que demonstre, ponto a ponto, onde reside o equívoco do credor.

No caso concreto, a Apelante limitou-se a uma operação aritmética de subtração, utilizando os próprios extratos juntados pela exequente
, sendo que este
procedimento não se qualifica como o "demonstrativo discriminado" exigido por lei.

Um demonstrativo, por sua própria definição, deve detalhar a evolução do débito, expurgando os encargos tidos por ilegais e aplicando os que considera corretos, a fim de se chegar a um saldo devedor final.

A simples subtração ignora a incidência de correção monetária, juros remuneratórios e encargos de mora, elementos inerentes a qualquer contrato de financiamento.

Assim, é a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por RAIQUE COSTA COELHO contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. O Apelante sustenta, em síntese, (i) abusividade dos juros; (
ii
) violação ao mínimo existencial; (
iii
) nulidade do título executivo pela ausência de notas fiscais; (
iv
) inversão do ônus da prova; e (v) excesso de execução. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da alegação de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo discriminado; (
ii
) verificar se o contrato de participação em grupo de consórcio constitui título executivo extrajudicial; (
iii
) apurar se há abusividade nos encargos moratórios aplicados; e (
iv
) avaliar se a invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial pode afastar a obrigação contratual livremente assumida. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça mantém-se,
pois
a presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu. 4. O art. 917, § 3º, do CPC impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo atualizado de cálculo quando alega excesso de execução. A ausência desse demonstrativo impede o conhecimento da matéria, conforme entendimento pacífico do STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 2.009.482/SC, Terceira Turma, j. 09.05.2022,
DJe
11.05.2022). 5. O contrato de participação em grupo de consórcio, por expressa previsão do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.795/2008, constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a juntada de notas fiscais para comprovar a origem da obrigação. 6. Os encargos contratuais aplicados (juros de 1% ao mês e multa de 2%) observam os limites legais previstos no art. 52, § 1º, do CDC e art. 406 do Código Civil, inexistindo abusividade. 7. A perícia contábil é desnecessária quando a suposta irregularidade pode ser verificada por simples cálculo aritmético, mormente quando o embargante não apresenta qualquer base objetiva para impugnação. 8. A alegação genérica de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial não
é apta a afastar obrigação contratual válida, pois o inadimplemento no sistema
consorcial
prejudica os demais consorciados, também consumidores protegidos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deferida somente pode ser revogada mediante prova concreta da alteração da situação econômica do beneficiário. 2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado impede o conhecimento da alegação de excesso de execução em embargos. 3. O contrato de participação em grupo de consórcio constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.795/2008. 4. Juros de 1% ao mês e multa de 2% em contrato de consórcio não configuram abusividade. 5. A invocação genérica da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial não exime o devedor do cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 3º, 917, §§ 3º e 4º, 783 e 85, § 11; CC, art. 406; CDC, art. 52, § 1º; Lei n. 11.795/2008, art. 10, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.009.482/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.05.2022,
DJe
11.05.2022; TJ/MT, RAI n. 1000136-11.2024.8.11.9005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.04.2024,
DJe
12.04.2024. (N.U 1001028-20.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Portanto, a prova apresentada é manifestamente insuficiente não por um capricho formal do legislador ou do julgador, mas porque falha em cumprir o requisito mínimo de especificidade que a lei processual estabelece para a alegação de excesso de execução. A rejeição da tese, assim, não decorre de formalismo, mas da aplicação estrita de uma norma que visa a garantir a paridade de armas e a celeridade do feito executivo.

3)
Direito à revisão de cláusulas contratuais abusivas

A Apelante sustenta que seu direito à revisão de cláusulas abusivas (IOF, CET, capitalização de
juros, etc.
) foi indevidamente suprimido.

A tese deve ser rejeitada, pois, no contexto dos embargos à execução, a pretensão revisional está umbilicalmente ligada à alegação de excesso e, por isso, submete-se ao mesmo regime processual.

É pacífico na jurisprudência que os embargos à execução constituem via processual adequada para a discussão da legalidade de cláusulas contratuais.

Contudo, o propósito de tal discussão, no âmbito executivo, é eminentemente prático: reduzir ou extinguir o valor executado.

Dessa forma, a revisão contratual não é um fim em si mesma, mas um meio para demonstrar o excesso de
execução, sendo que a
alegação de que uma cláusula é abusiva, desacompanhada da demonstração quantitativa de seu impacto no saldo devedor, torna-se uma alegação abstrata e
inócua
para os fins do processo de execução.

O fundamento para a rejeição deste ponto é a ausência de nexo entre a alegação de abusividade e a necessária quantificação do excesso.

Caberia à Apelante, ao apontar a suposta ilegalidade da capitalização de juros, por exemplo, apresentar um cálculo que demonstrasse qual seria o valor da dívida se os juros fossem aplicados de forma simples. Ao questionar o CET ou o IOF, deveria ter recalculado o débito sem a incidência de tais rubricas.

Ao não
fazê-lo
, a Apelante deixou de cumprir o ônus de transformar sua alegação de direito material (abusividade da cláusula) em uma demonstração de fato processualmente relevante (o excesso de execução).

A ausência da memória de cálculo, nos termos do artigo 917, § 3º, do CPC, esvazia o conteúdo prático do pedido revisional, tornando-o inapto a infirmar a liquidez e o valor do título executivo.

Por conseguinte, a rejeição do pedido revisional, neste contexto, foi a consequência lógica da inobservância do requisito processual para a alegação de excesso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a
r.
sentença
fustigada
.

Em razão do resultado do julgamento,
majoro a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025